Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA EX-COMPANHEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos líquidos do agravante para o filho menor e determinou a manutenção da ex-companheira no plano de saúde do agravante até o julgamento da ação de reconhecimento e extinção de união estável. O agravante alega que as despesas do menor foram indicadas integralmente e sem rateio entre os membros da família, impugna os valores apresentados e sustenta que a renda da agravada, bem como sua capacidade de prover o próprio plano de saúde, não foram adequadamente consideradas. Requer a redução dos alimentos provisórios e a exclusão da ex-companheira do plano de saúde.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) definir se os alimentos provisórios fixados em 20% dos rendimentos líquidos do agravante atendem ao binômio necessidade-possibilidade; (ii) estabelecer se é devida a manutenção da ex-companheira no plano de saúde do agravante.zIII. RAZÕES DE DECIDIR3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).4. O dever de ambos os pais de prover o sustento dos filhos permanece inalterado em caso de separação, devendo a contribuição observar a proporção de seus recursos, nos termos dos arts. 1.566, IV, 1.694, parágrafo único, e 1.703 do Código Civil.5. As condições econômicas do agravante, que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 22.000,00, demonstram que o valor fixado de 20% sobre seus rendimentos líquidos atende às necessidades do menor e não onera excessivamente o genitor.6. A necessidade do alimentando, menor de 12 anos, é presumida, e eventual questionamento sobre a proporcionalidade das despesas indicadas ou a existência de bolsa de estudos integral requer dilação probatória, o que inviabiliza a redução dos alimentos provisórios nesta fase processual.7. A exclusão imediata da ex-companheira do plano de saúde, que visa à proteção da saúde e da integridade física, revela-se medida temerária, considerando que a análise definitiva dessa questão será realizada no julgamento da demanda principal.8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, parágrafo único, e 1.703.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017, DJE 7.12.2017.

(m)